Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS – ANCT. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO PODER EXECUTIVO. PERDA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RISCO À SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DEMAIS PARCELAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. MEDIDA DE CARÁTER GERAL. MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COLAPSO NO FUNCIONAMENTO DO ESTADO. DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO.
1. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário.
2. A relação jurídico-tributária é elemento central da economia. O funcionamento do Estado depende da contribuição dos cidadãos e empresas para o financiamento dos serviços públicos decorrentes do Contrato Social, como a segurança pública e a saúde.
3. A flexibilização das obrigações jurídicas pelo Poder Judiciário depende da análise particularizada de cada caso, de cada indivíduo, de cada contribuinte, não devendo ocorrer de forma ampla e genérica, desconsiderando as nuances típicas de cada relação.
4. A concessão da ordem, tal como formulada pelo impetrante, com a determinação de suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários e eventuais parcelamentos até o fim do Estado de Calamidade Pública reconhecido em razão da pandemia do vírus COVID-19, para além de comprometer a manutenção de políticas públicas para enfrentamento da doença, invadiria matéria reservada à Lei, por contemplar a dilação de prazo para pagamento de créditos tributários cuja competência pertence a pessoa jurídica de direito público encarregada de instituir o tributo, ou, quando simultaneamente concedida em relação aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
5. Os custos do implemento de medidas dessa natureza são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Em essência, incumbe à Lei que concede a moratória em caráter geral definir o prazo de sua duração, as condições de sua concessão e os tributos passíveis de sua aplicação, especificando o número de prestações e seus vencimentos.
6. Descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado ao legislador, determinando a suspensão, ampla e genérica, da exigibilidade de todos os tributos estaduais e de eventuais parcelamentos já realizados, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário, capaz de influir drasticamente na adoção de medidas necessárias a retomada das atividades econômicas e ao combate à COVID-19.
7. Não se desconhece, como já expus, a situação de desequilíbrio entre a capacidade contributiva do contribuinte e a pretensão estatal de ver cumprida a obrigação tributária, em decorrência da situação de calamidade. Entretanto, tais ajustes devem ser feitos pelos Poderes Executivo e Legislativo, os quais possuem as estratégias para endividamento das unidades federadas, do Orçamento e as previsões de arrecadação. De fato, o Orçamento Público é o local próprio para a resolução, boa ou má – dependerá de cada país ou unidade federada – do Conflito Distributivo, essa tensão existente na Sociedade sobre o tamanho da carga tributária e a destinação dos recursos arrecadados.
8. Recurso conhecido e não provido.